Tribunal: TJSP
Processo: 1001748-57.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO – Infrações de trânsito – Pretensão à anulação do procedimento de cassação do direito de dirigir e à transferência de pontuação para o real condutor do veículo – Possibilidade – Assunção da responsabilidade pelo cometimento das infrações por terceiro – Ausência de indicação do condutor no prazo legal – Irrelevância – Prazo definido no art. 257, § 7o, do CTB que é de

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO – Infrações de trânsito – Pretensão à anulação do procedimento de cassação do direito de dirigir e à transferência de pontuação para o real condutor do veículo – Possibilidade – Assunção da responsabilidade pelo cometimento das infrações por terceiro – Ausência de indicação do condutor no prazo legal – Irrelevância – Prazo definido no art. 257, § 7o, do CTB que é de natureza administrativa – Inafastabilidade da apreciação do fato pelo Poder Judiciário – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001748-57.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
VANDERLEI RIBEIRO, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR DA 238o CIRETRAN DA COMARCA DE
DIADEMA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, para conceder a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001748-57.2020.8.26.0161 - VOTO No 30859 - COMARCA: Diadema – Vara da
Fazenda Pública - B
2/6
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL. No: 1001748-57.2020.8.26.0161
APTE. : VANDERLEI RIBEIRO (JG)
APDO. : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e
DIRETOR DA 238a CIRETRAN DA COMARCA DE DIADEMA
COMARCA : DIADEMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ANDRÉ MATTOS SOARES
VOTO No 30859
EMENTA ATO ADMINISTRATIVO Infrações de trânsito
Pretensão à anulação do procedimento de cassação do direito
de dirigir e à transferência de pontuação para o real condutor
do veículo Possibilidade Assunção da responsabilidade
pelo cometimento das infrações por terceiro Ausência de
indicação do condutor no prazo legal Irrelevância Prazo
definido no art. 257, § 7o, do CTB que é de natureza
administrativa Inafastabilidade da apreciação do fato pelo
Poder Judiciário Precedentes do Colendo Superior Tribunal
de Justiça e desta Corte Recurso provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação de mandado de segurança impetrado
pelo ora apelante contra ato do Diretor do CIRETRAN do Município de
Diadema, visando seja afastada sua responsabilidade pelas infrações
registradas sob os nos AIT 47 0031868 e AIT47 0213028, excluindo-as de seu
prontuário de CNH, assim como os efeitos destes que o impedem de renovar
sua habilitação de permissão para definitiva.
A r. sentença de fls. 64/66 denegou a segurança.
Inconformado, o vencido interpôs recurso de apelação,
buscando a reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que a presunção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001748-57.2020.8.26.0161 - VOTO No 30859 - COMARCA: Diadema – Vara da
Fazenda Pública - B
3/6
administrativa de autoria de infração possui natureza relativa (juris tantum) de
modo que o Poder Judiciário, diante de provas da autoria da infração de
trânsito, pode e deve afastar tal presunção de responsabilidade do proprietário
do veículo, ainda que o administrado tenha perdido o prazo administrativo para
indicação do condutor, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal, aduzindo que a
probabilidade do direito é manifesta diante da jurisprudência pacificada do C.
STJ e do E. TJSP, além de estar presente o periculum in mora, por estar
impedido de dirigir, o que lhe causa inúmeros transtornos em sua vida pessoal
e profissional. Acrescenta que está desempregado há 03 anos e que tinha a
intenção de começar a trabalhar como motorista de aplicativo.
Transcreve julgados em abono a sua tese.
Recurso tempestivo, isento de preparo, porque o
impetrante é beneficiário da gratuidade da justiça, e respondido pelo
DETRAN/SP (fls. 81/84).
Em primeira instância, o Ministério deixou de se manifestar
(fl. 63).
O
apelante
manifestou
interesse
em
apresentar
sustentação oral na forma presencial ou telepresencial (fl. 89).
FUNDAMENTOS
O recurso comporta provimento.
Não se discute que, consoante dispõe o artigo 257,§ 7o, do
Código de Trânsito Brasileiro, não sendo imediata a identificação do infrator, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001748-57.2020.8.26.0161 - VOTO No 30859 - COMARCA: Diadema – Vara da
Fazenda Pública - B
4/6
proprietário do veículo deve, no prazo de quinze dias, indicá-lo, sob pena de
ser considerado o responsável pela infração.
Contudo,
trata-se
de
prazo
que
possui
natureza
administrativa, o que não obsta a apreciação do fato pelo Poder Judiciário (CF,
art. 5o, XXXV), sobretudo, como no caso, o autor produziu prova de que não
cometeu a infração, mas terceiro (Cassiano Cavalcante Pereira), que assumiu
a responsabilidade de tê-la cometido, conforme declaração de fl. 26.
É interessante anotar que a presunção de veracidade da
declaração não foi sequer infirmada pelo DETRAN, tanto nas suas informações
a fls. 48/54, quanto nas contrarrazões a fls. 81/84.
E, como anotado acima, a preclusão é de cunho
administrativo, o que não impede sua apreciação nesta ação.
Neste sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO
QUE DISPÕE O ART. 257, § 7o, DO CTB. PRECLUSÃO
TEMPORAL
ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE
DE
ANDAMENTO
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR
NÃO
ERA
O
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE
DO CONTROLE JURISDICIONAL. 1. Em relação à malversação
do art. 257, § 7o, do CTB - que determina que "não sendo
imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá
quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para
apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do
qual, não o fazendo, será considerado responsável pela
infração" -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal
dispositivo consagra é meramente administrativa. 2. Assim
sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é
suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e,
conseqüentemente, de responsabilidade) criada na esfera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001748-57.2020.8.26.0161 - VOTO No 30859 - COMARCA: Diadema – Vara da
Fazenda Pública - B
5/6
administrativa. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag
1370626/DF,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011)
Na mesma linha, precedentes desta E. Corte:
“APELAÇÃO Veículo Afastamento da responsabilidade por
infrações de trânsito por terem sido cometidas por terceiro
Improcedência
do
pedido

Pretensão
de
reforma

Possibilidade
Ausência de indicação do condutor no prazo
legal Irrelevância, no caso Existência de prova suficiente do
cometimento das infrações por terceiro
Prazo definido no
artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro que é de
natureza administrativa e não impede a assunção de
responsabilidade
pelo
cometimento
das
infrações
e
a
transferência de pontuação pela via judicial Precedentes do
STJ e desta Corte
Recurso provido.” (Apelação no
1001174-69.2016.8.26.0615 desta Sexta Câmara de
Direito Público Rel. Des. Maria Olívia Alves; j. 08/05/2017)
“MANDADO DE SEGURANÇA CNH MULTA DE TRÂNSITO
- TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO ENTRE PRONTUÁRIOS
- INDICAÇÃO DE CONDUTOR INTEMPESTIVAMENTE Prazo
definido no artigo 257, § 7o do Código de Trânsito Brasileiro é de
natureza administrativa e não impede a assunção de
responsabilidade pelo cometimento das infrações Provas nos
autos demonstram suficientemente não ter a autora transgredido regras de trânsito

Declaração
de
responsabilidade válida e apta, em consonância com demais
elementos de convicção, a apontar a verdade dos fatos e
afastar a presunção jurídica de autoria originada na esfera
administrativa Inafastabilidade da jurisdição - Entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença que concedeu a
ordem mantida. Reexame necessário e recurso do DETRAN
não providos.” (Apelação no 1014336-79.2015.8.26.0482 -
8a Câmara de Direito Público - Rel. Des. Leonel Costa - j.
07/02/2017)
“Mandado de Segurança Trânsito Pretendida transferência
de pontos por infrações referidas a infratores mencionados que,
em
declarações
existentes
nos
autos,
assumem
a
responsabilidade Admissibilidade Prova inequívoca de que a
impetrante não foi a autora das infrações noticiadas

Segurança concedida em parte Recurso provido, desprovido o
adesivo.”
(Cautelar
Inominada
no
0238584-41.2012.8.26.0000 - 4a Câmara de Direito Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001748-57.2020.8.26.0161 - VOTO No 30859 - COMARCA: Diadema – Vara da
Fazenda Pública - B
6/6
Rel. Des. Ferreira Rodrigues j. 01/08/2016)
Desta forma, é o caso de julgar a ação procedente e
conceder a segurança para que a autoridade coatora se abstenha de anotar a
pontuação referente ao AIT no 47 0031868 e ao AIT no 47 0213028, excluindo-
as do prontuário do impetrante. Por consequência, ficam afastados os efeitos
dos referidos AIT's que impedem o ora apelante de renovar sua carteira
nacional de habilitação, de permissão para definitiva.
Custas na forma da lei. Sem honorários, nos termos do art.
25 da Lei 12.016/2009.
Diante da natureza da demanda, deixo de fixar honorários
recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para conceder a ordem.
REINALDO MILUZZI
Relator